Tribunal: TJES
Processo: 5019826-54.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019826-54.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ATRIBUI COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA AO PODER EXECUTIVO. ALEGADA OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Vila Velha contra a Lei Municipal n. 6.989/2023, que proíbe a circulação de motocicletas com escapamentos alterados e irregulares com emissão excessiva de ruídos e atribui competências fiscalizatórias à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e à Guarda Civil Municipal. A parte autora alegou que a norma viola os princípios constitucionais da separação de poderes e da reserva da administração, ao impor obrigações ao Poder Executivo sem sua iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade, notadamente o
periculum in mora
, diante da alegação de usurpação de competência administrativa pelo Poder Legislativo municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade exige a presença simultânea do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (ADI 5374 MC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 22-06-2020).

O periculum in mora não se encontra presente, uma vez que a Lei Municipal n. 6.989/2023 está em vigor desde dezembro de 2023, sem demonstração de prejuízos concretos, atuais ou iminentes à Administração Pública.

A ação foi ajuizada quase dois anos após a entrada em vigor da norma, o que reforça a ausência de urgência na suspensão de sua eficácia.

A presunção de constitucionalidade das leis recomenda cautela na concessão de medidas liminares, especialmente quando inexistem elementos que evidenciem risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pedido liminar indeferido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração do
periculum in mora
impede a concessão de medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade, ainda que presente a plausibilidade jurídica da tese.

A demora injustificada no ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade enfraquece o argumento de urgência necessário à suspensão liminar da norma impugnada.

A presunção de constitucionalidade das leis impõe ao requerente o ônus de comprovar concretamente o risco de dano irreversível para justificar medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CEES, arts. 17, parágrafo único; 20; 32, caput; 63, caput, I, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5374 MC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22-06-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5019826-54.2025.8.08.0000.

REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA.

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Vila Velha da Lei Municipal nº 6.989, de 27 de dezembro de 2023, que “Dispõe sobre a proibição, no âmbito do Município de Vila Velha, da circulação de motocicletas com escapamentos alterados e irregulares com emissão excessiva de ruídos e dá outras providências”.

Alegou
o autor (id 17076386)
, em síntese, que: 1) “A lei municipal ora impugnada é frontalmente incompatível com o art. 17, parágrafo único, art. 32, caput, e, art. 63, caput, I, III e VI, da CEES, aplicáveis à Municipalidade por força do art. 20, da CEES e do Princípio da Simetria”; 2) “quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo pretende administrar, editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os Poderes”; 3) “a Lei Municipal nº 6.989/2023, ao determinar que o Poder Executivo Municipal (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Guarda Civil Municipal) exerça a fiscalização, está se imiscuindo nas políticas públicas e na organização administrativa do Poder Executivo”; e 4) “o Poder Legislativo invadiu a competência de administrar, editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os Poderes”.

Pleiteou a “SUSPENSÃO da eficácia normativa da Lei Municipal n. 6.989/2023, a fim de evitar problemas administrativos com as benesses da malfadada lei”.

Para o deferimento liminar de medida pleiteada ao Poder Judiciário necessário se faz a presença dos seguintes requisitos: a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni
j
uris
); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (
periculum in mora
); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos atos impugnados; e d) a necessidade de garantir a eficácia da futura decisão definitiva. Conforme salientado por Ives Gandra da Silva Martins o provimento cautelar “só pode ser concedido em face do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, que devem exsurgir, com clareza, da petição inicial, a partir dos fundamentos jurídicos e fáticos necessários para seu julgamento”
1
.

A propósito, o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que “para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, devem ser satisfeitos cumulativamente os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris) e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora)” (ADI 5374 MC-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020, PUBLIC 08-07-2020).

Também é cediço que para deferimento da suspensão dos efeitos de norma objeto de ação direta de inconstitucionalidade, ressalte-se, medida de caráter excepcional, conforme ensina a doutrina, à vista da presunção de validade dos atos estatais, inclusive normativos
2
, mostra-se necessário que o autor demonstre de forma clara a plausibilidade da tese defendida e comprove precisamente que a lei guerreada, se mantida no ordenamento jurídico, importa perigo de lesão grave e de difícil reparação, vez que é recomendada prudência no deferimento de medida de tal natureza, considerando as consequências jurídicas que podem advir da suspensão liminar de execução de leis e atos normativos.

Na hipótese dos autos, verifico
que não está presente o
periculum in mora
, requisito indispensável para o deferimento da liminar, tendo em vista que a lei cuja inconstitucionalidade é alegada nesta representação é datada de 22 de dezembro de 2023.

Por sinal, n
o respeitável parecer que lançou no processo
a
dout
a
Subprocurador
a-
Geral de Justiça Judicial
salientou
que “Não há qualquer justificativa para o requisito da urgência, já que a lei
encontra-se em vigor desde dezembro de 2023, sem que tenham sido demonstrados prejuízos concretos, atuais ou supervenientes à Administração Pública ou à ordem constitucional que reclamem intervenção imediata dessa Corte. Logo, inexiste demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da eficácia do diploma impugnado, sobretudo porque a presente ação somente foi ajuizada em novembro de 2025, ou seja,
aproximadamente dois anos após a entrada em vigor da norma
”
(id 17961612).

Por tais razões,
ind
efiro
o pedido liminar.

É como voto.

1
MARTINS, Ives Gandra da Silva, MENDES, Gilmar Ferreira.
Controle de constitucionalidade: comentários à Lei n. 9.868, de 10-11-1999
. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 331.

2
BARROSO, Luís Roberto.

O controle de constitucionalidade no direito brasileiro:
exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
190.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho preclaro relator, pelo indeferimento do pedido de suspensão.

Acompanho o eminente Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
INDEFERIR
o pedido liminar.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto exarado pelo Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida liminar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 6.989/2023 que “Dispõe sobre a proibição, no âmbito do Município de Vila Velha, da circulação de motocicletas com escapamentos alterados e irregulares com emissão excessiva de ruídos e dá outras providências”.

O eminente Relator proferiu judicioso voto indeferindo o pedido.

Os juízos de natureza liminar demandam tão somente a análise do preenchimento de seus dois requisitos cumulativos, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Quanto ao primeiro deles, verifico que se trata de uma lei que está em vigor desde 2023. De forma geral, o decurso da vigência legal sem nenhum questionamento acaba por atrair a presunção de ausência de
periculum in mora
, de modo que o seu afastamento acaba por ser ônus daquele que alega.

No presente caso, verifico que a parte autora não se desincumbiu de tal ônus, ou seja, não restou demonstrada a existência de
periculum in mora
.

Como os requisitos para a concessão da medida liminar são cumulativos, a ausência de um deles já leva à imperativa conclusão pela improcedência do pleito.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão de medida liminar.

É como voto.

VOTO COM O RELATOR

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.